Tribunal: TJDFT
Processo: 0706969-04.2022.8.07.0016
Órgão julgador: SILVANA DA SILVA CHAVES
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2022-10-07
Data de publicação: 2022-10-17

Ementa:
JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS. DIREITO DO CONSUMIDOR. INTERRUPÇÃO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA. DANO MORAL. CONFIGURADO. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

1. Trata-se de Recurso Inominado interposto pelos autores em face da sentença que julgou parcialmente procedente os pedidos constantes na inicial, condenando a parte requerida a pagar para cada um dos demandantes a quantia de R$ 1.000,00 (mil reais), a título de danos morais.
2. Recurso próprio, tempestivo e com preparo regular (ID 39214036, 39214038). Contrarrazões apresentadas (ID 39214042).
3. A parte autora pretende a majoração do valor arbitrado, porquanto defendeu que a quantia fixada pela magistrada de primeiro grau não considerou os enormes transtornos sofridos pelos recorrentes nos três dias consecutivos sem energia elétrica, bem como o valor é insuficiente para reparar o mal causado, gerando impunidade. Requereu a reforma da sentença e o provimento do seu recurso para a condenação da parte recorrida ao pagamento dos danos morais no valor de R$ 10.000,00, para cada autor, totalizando R$ 20.000,00.
4. Trata-se de relação de consumo, devendo a questão controvertida ser dirimida à luz da legislação consumerista.
5. Embora não haja um critério matemático ou padronizado para estabelecer o montante pecuniário devido à reparação na seara da fixação do valor da reparação por dano moral, deve-se levar em consideração a gravidade do dano e as condições pessoais e econômicas das partes envolvidas. Observa-se que o transtorno causado pela falha da requerida ultrapassou a média, nos termos da sentença, prejudicando a alimentação, trabalho, laser, dentre outros e ainda a alimentação de água da residência. Também, não se pode deixar de lado a função pedagógico-reparadora da medida (desestimular novos comportamentos ofensivos aos consumidores), consubstanciada em impelir à parte ré uma sanção bastante a fim de que não retorne a praticar os mesmos atos.
6. Considerados os parâmetros acima explicitados, necessário ajustar a quantia a ser pago a título de indenização por danos morais tornando-a em R$3.000,00 (três mil reais) para cada um dos autores, considerando elementar o fornecimento da energia elétrica e por demais penoso o corte irregular por três dias consecutivos.
7. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
8. Custas recolhidas. Sem condenação em honorários, ante a ausência de recorrente vencido.
9. A súmula de julgamento servirá de acórdão (Lei 9.099/95, art. 46).